Tribunal: TJDFT
Processo: 0718436-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DIGITAIS NÃO CONTRATADOS. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO SEM PROVA DE ADESÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que reconheceu a indevida cobrança de serviços digitais não contratados e de multa por quebra de fidelização, condenando-a à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
1.2. O autor comprovou o valor do plano originalmente contratado, os pagamentos realizados e a emissão de faturas com cobranças superiores ao pactuado, incluindo lançamentos referentes a serviços digitais adicionais e multa por fidelização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de serviços digitais e de multa por fidelização é válida sem prova de contratação expressa e inequívoca pelo consumidor; e (ii) a cobrança reiterada de valores indevidos, incluindo multa por quebra de fidelização, sem solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.
3.2 A empresa de telefonia não apresentou prova idônea da contratação dos serviços digitais adicionais nem da adesão do consumidor à cláusula de fidelização, limitando-se à juntada de telas sistêmicas internas, insuficientes para demonstrar consentimento expresso.
3.3. A mera disponibilização de serviços não autoriza a cobrança, sendo indispensável a comprovação inequívoca da contratação pelo consumidor.
3.4. Caracterizada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; desnecessidade de comprovação de má-fé, sendo suficiente que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (STJ, Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
3.5. A cobrança reiterada de valores indevidos, agravada pela imposição de multa por fidelização sem consentimento e pela ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento, gerando insegurança e angústia ao consumidor.
3.6. O dano moral, nessas circunstâncias, decorre da violação à dignidade, à tranquilidade e ao tempo existencial do consumidor; no caso, além da cobrança dos valores por serviços não contratados na fatura sem justificativa, ao solicitar o cancelamento o consumidor foi novamente cobrado, sendo que desta vez por uma multa por quebra de fidelização, em manifesta conduta abusiva.
3.7. O valor da compensação por danos morais fixado em R$ 1.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem empobrecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 por equidade (arts. 6o e 55 da Lei no 9.099/1995 e Tema 1076).

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de serviços digitais e de multa por fidelização sem prova de contratação expressa e inequívoca pelo consumidor. 2. A cobrança reiterada de valores indevidos, sem solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024. TEMA 1076.